Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603445-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato ao cargo
de Prefeito, determinando o recolhimento
de R$ 825,00 ao Tesouro Nacional.
2. A irregularidade apontada refere-se à
emissão de nota fiscal em nome de terceira
pessoa, custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
3. O recorrente alega que o equívoco foi
sanado com a emissão de nota fiscal de

Num. 44741620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
devolução e posterior nota fiscal retificadora
em seu nome, ainda que em data posterior,
e que a devolução do valor ao erário
configuraria enriquecimento sem causa da
União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a apresentação extemporânea de
documentação fiscal retificadora é suficiente
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, quando a irregularidade inicial
não
compromete
a
confiabilidade
das
contas e o valor é diminuto em relação ao
montante total movimentado na campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da irregularidade (R$ 825,00) é
reduzido em relação ao montante global
movimentado na campanha (R$ 77.908,00),
não comprometendo a transparência das
contas.
6. A unidade técnica sugeriu a aprovação
com ressalvas, reforçando que o vício não
comprometeu a confiabilidade das contas.
7.
A
emissão
de
nova
nota
fiscal
retificadora,
ainda
que
intempestiva,
demonstra a intenção de corrigir a falha
documental.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral
admite
a
consideração
de
documentos
apresentados a destempo para afastar a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro
Nacional,
a
fim
de
evitar
enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44741620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 2509251908259340000004

Inteiro teor:
Num. 44741620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.376
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600468-
73.2024.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DJALMA EUGENIO GUARDA JUNIOR
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato ao cargo
de Prefeito, determinando o recolhimento
de R$ 825,00 ao Tesouro Nacional.
2. A irregularidade apontada refere-se à
emissão de nota fiscal em nome de terceira
pessoa, custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
3. O recorrente alega que o equívoco foi
sanado com a emissão de nota fiscal de

Num. 44741620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
devolução e posterior nota fiscal retificadora
em seu nome, ainda que em data posterior,
e que a devolução do valor ao erário
configuraria enriquecimento sem causa da
União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a apresentação extemporânea de
documentação fiscal retificadora é suficiente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, quando a irregularidade inicial
não
compromete
a
confiabilidade
das
contas e o valor é diminuto em relação ao
montante total movimentado na campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da irregularidade (R$ 825,00) é
reduzido em relação ao montante global
movimentado na campanha (R$ 77.908,00),
não comprometendo a transparência das
contas.
6. A unidade técnica sugeriu a aprovação
com ressalvas, reforçando que o vício não
comprometeu a confiabilidade das contas.
7.
A emissão de nova nota fiscal retificadora, ainda que intempestiva,
demonstra a intenção de corrigir a falha
documental.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral
admite
a
consideração
de
documentos
apresentados a destempo para afastar a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro
Nacional,
a
fim
de
evitar
enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44741620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
9.
Recurso
provido
para
afastar
a
determinação de recolhimento da quantia
de
R$
825,00
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se, no mais, a sentença que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
de
campanha apresentadas.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de documentação fiscal retificadora pode ser considerada para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, desde que a
irregularidade inicial não comprometa a confiabilidade das contas, o valor seja diminuto em relação ao montante total
movimentado na campanha e a medida vise
evitar
o
enriquecimento
sem
causa
da
União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 38, §1º; art. 60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe Nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 01/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por DJALMA EUGENIO GUARDA JUNIOR, candidato ao cargo de
Prefeito no Município de Jataizinho/PR nas Eleições de 2024, em face da sentença proferida pelo

Num. 44741620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que aprovou as contas de campanha com ressalvas,
determinando, entretanto, o recolhimento de R$ 825,00 ao Tesouro Nacional.
Na manifestação ministerial de primeiro grau, foi ressaltada a existência de irregularidade na
documentação apresentada, apontando que: a) a Nota Fiscal nº 391, no valor de R$ 825,00,
custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi emitida em nome
de terceira pessoa, Cricielly de Souza Fernandes; b) a tentativa de correção, feita mediante
emissão de nota fiscal substitutiva em abril de 2025, ocorreu de forma intempestiva, não sendo
suficiente para sanar o vício. A conclusão foi no sentido da desaprovação das contas.
Ao prolatar a sentença, a magistrada de origem reconheceu a falha formal, mas ponderou acerca
de sua extensão, apontando que: a) a despesa registrada em nome de terceiro, embora paga
com recursos públicos, envolvia valor de pequena expressão diante do total movimentado na
campanha, de R$ 77.908,00; b) a unidade técnica havia recomendado a aprovação das contas
com ressalvas, e a emissão tardia da nota corretiva, ainda que intempestiva, poderia ser
interpretada como indicativo de boa-fé do candidato. Diante disso, aplicando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, aprovou as contas com ressalvas, mas determinou o
recolhimento de R$ 825,00 ao Tesouro Nacional, além de providências de registro no sistema e
eventual encaminhamento à Advocacia-Geral da União em caso de inadimplemento.
Inconformado, o prestador interpôs recurso eleitoral, buscando afastar a devolução determinada,
apontando que: a) a emissão da nota fiscal em nome de terceira pessoa decorreu de equívoco do
fornecedor, sanado com a emissão da Nota de Devolução nº 507 e posterior Nota Fiscal nº 508,
em seu nome, ainda que em data posterior; b) a documentação, mesmo juntada de forma
extemporânea, deveria ser admitida exclusivamente para afastar a devolução do valor ao erário,
sob pena de enriquecimento sem causa da União. Ao final, pleiteou a reforma parcial da
sentença, mantendo-se a aprovação com ressalvas, mas afastando-se a condenação ao
recolhimento.
Quando os autos foram encaminhados à instância revisora, a Procuradoria Regional Eleitoral
emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso, apontando que: a) as razões deduzidas pelo
recorrente encontravam respaldo na jurisprudência desta Corte; b) a devolução de R$ 825,00 ao
Tesouro Nacional deveria ser afastada, devendo as contas permanecer aprovadas com
ressalvas.
É o relatório.
VOTO Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia trazida nos autos diz respeito à obrigação de recolher ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 825,00, determinada na sentença que, de outro modo, aprovou com ressalvas as

Num. 44741620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
contas de campanha. O recorrente sustenta que a irregularidade — emissão da Nota Fiscal nº
391 em nome de terceira pessoa, ainda que custeada com recursos do FEFC — foi sanada por
meio da emissão de nota de devolução e posterior nota fiscal retificadora em seu nome, embora
em data posterior. Defende que a falha é meramente formal e que a documentação, mesmo
extemporânea, deve ser admitida exclusivamente para afastar a devolução ao erário, sob pena de
enriquecimento sem causa da União.
Assiste razão ao recorrente nos seguintes pontos: a) a irregularidade reconhecida pela sentença
refere-se a valor reduzido, de R$ 825,00, diante do montante global movimentado na campanha,
de R$ 77.908,00; b) a unidade técnica sugeriu a aprovação com ressalvas, reforçando que o vício
não comprometeu a confiabilidade das contas; c) ainda que intempestiva, a emissão de nova nota
fiscal buscou corrigir a falha documental; d) a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral admite, em hipóteses análogas, a consideração de documentos apresentados a
destempo, exclusivamente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, a fim de evitar enriquecimento sem causa da União.
Tais elementos se coadunam com as exigências previstas na Resolução TSE nº 23.607/2019, em
especial nos artigos 60, in verbis:
A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
No exame detalhado dos autos, constata-se que a Nota Fiscal nº 391, emitida em 28/09/2024
pela empresa R. da Silva – Falcão Uniformes, foi registrada em nome de terceira pessoa, Cricielly
de Souza Fernandes, o que contraria o disposto no art. 38, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige a identificação direta do candidato ou partido. Essa inconsistência foi
apontada pela unidade técnica, que oportunizou manifestação ao prestador, sem que houvesse,
naquele momento, a correção adequada.
A regularização somente foi buscada em abril de 2025, quando o candidato apresentou a Nota
Fiscal de Devolução nº 507, anulando a operação inicial, e a Nota Fiscal nº 508, já em seu nome,
mas emitida em data posterior. Em razão da natureza da nota fiscal eletrônica, não era possível
retroagir a data do documento, embora nas informações adicionais constasse referência ao
material de campanha efetivamente entregue no período eleitoral.
A sentença de primeiro grau reconheceu a existência da falha e reputou intempestiva a correção,
determinando o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Contudo, entendeu também que a
irregularidade não comprometia a confiabilidade global da prestação de contas, motivo pelo qual
aprovou-as com ressalvas, apoiando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Com efeito, revela-se adequado o afastamento da determinação de recolhimento. Isso porque: a)
houve efetiva comprovação de que o gasto ocorreu em prol da campanha, afastando qualquer
suspeita de desvio ou apropriação indevida; b) a tentativa de correção, ainda que tardia, deve ser
valorada como demonstração de boa-fé; c) impor a devolução, nesse cenário, resultaria em

Num. 44741620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
enriquecimento sem causa da União, em contrariedade à própria finalidade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.
Este Tribunal, em consonância com o entendimento da Corte Superior, autoriza o conhecimento
de documentos apresentados a destempo nas instâncias ordinárias para, exclusivamente, afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal: ”Assiste razão ao
recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a finalidade
exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes)”. (TSE.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024.)
Assim, em razão dos efeitos da preclusão processual, a juntada posterior de documentos não
possui o condão de modificar o resultado do julgamento quanto à regularidade das contas, ainda
que em grau recursal. Porém, admite-se sua análise com o propósito exclusivo de afastar a
determinação de recolhimento ao erário, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem de
natureza financeira, que poderia culminar em enriquecimento sem causa por parte da União,
contrariando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso.
Desse modo, a manutenção da condenação ao recolhimento não se mostra razoável. As contas
já foram aprovadas com ressalvas, solução proporcional e suficiente para o caso, devendo ser
afastada a devolução da quantia de R$ 825,00 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto por DJALMA
EUGENIO GUARDA JUNIOR, exclusivamente a fim de afastar a determinação de recolhimento
da quantia de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) ao Tesouro Nacional, mantendo-se, no
mais, a sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha apresentadas.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44741620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082593400000043679686
Número do documento: 25092519082593400000043679686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:55:25
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600468-
73.2024.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: DJALMA EUGENIO GUARDA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISON
CAMARGO
SILVESTRE
-
PR73509,
CARLOS
FREDERICO
VIANA
REIS
-
PR22975-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025